Tribunal: TJDFT
Processo: 0720454-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao apelante, portanto, indicar os razões de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado combatido.
2. O apelante não pode apresentar fundamentos genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos alegados na petição inicial ou na contestação, sem que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concreta, o desacerto da decisão combatida. Precedentes.
3. No caso, embora requeira que seja decotado do valor da condenação o importe de R$ 8.170,00, a apelante não combate os fundamentos da sentença para afastar o alegado excesso na cobrança. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido com relação a esse pedido.
4. Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa (art. 145 do Código Civil). O dolo se caracteriza por conduta desleal de uma das partes capar de induzir a erro o outro contratante sobre as características do objeto do contrato.
5. “Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.” (art. 147 do Código Civil)
6. É crucial, no entanto, a produção de provas robustas de que a omissão foi intencional e determinante para a celebração do negócio.
7. Na hipótese, a ré/apelante alega que a autora/apelada omitiu informações sobre a inviabilidade do negócio. Sustenta que a apelada negociou a venda de empresa voltada ao comércio de frios e laticínios, mas que sua família continuou atuando na mesma atividade comercial, o que coloca em xeque a alegada lucratividade do negócio transferido.
8. Todavia, o acervo probatório não permite a conclusão de que a autora/apelada omitiu informações sobre a atuação de sua família na mesma atividade comercial e que eventual omissão foi determinante para a tomada de decisão sobre o negócio.
9. O art. 1.147 do Código Civil estabelece cláusula implícita de não concorrência pelo alienante nos cinco anos subsequentes à transferência do estabelecimento. A finalidade da norma é garantir que o comprador possa usufruir do potencial econômico do negócio adquirido, o que inclui a clientela (aviamento), sem sofrer a concorrência desleal do alienante.
10. Embora o dispositivo se refira expressamente ao "alienante", a proibição pode ser estendida a terceiros, como, por exemplo, familiares, quando ficar comprovado que estes agem como interpostas pessoas para burlar a vedação legal; não ficou comprovado que os familiares da autora/apelada agem em nome e no interesse dela.
11. A ré/apelante sustenta que o negócio jurídico deve ser anulado, pois, conforme relatório médico anexados aos autos, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de ansiedade generalizada, o que evidencia que a apelada se aproveitou de suas limitações cognitivas e de interação social.
12. Contudo, extrai-se do laudo psicológico anexado aos autos que “os resultados dos testes neuropsicológicos realizados indicam algumas dificuldades cognitivas, mas sem evidências de comprometimento cognitivo global significativo”. Ressalte-se, ainda, que não há notícia sobre instauração de procedimento de interdição da ré/apelante.
13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.